Tribunal: TJDFT
Processo: 0735522-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735522-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GUSTHAVO GOMES NASCIMENTO D E S P A C H O O presente agravo de instrumento tem como objeto a mesma decisão da qual foi interposto outro recurso pelo ora agravado (AI 0727018-85.2020.8.07.0000). Certifique-se naqueles autos para que sejam apreciados conjuntamente. Neste agravo de instrumento não pedido de provimento liminar a ser apreciado. Assim, intime-se o agravada, para os fins previsto no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015. Brasília, de agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora